Tribunal: STF
Processo: Rcl 72089
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324,  À ADC 48 e AO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CLÍNICA FARES OSASCO LIMITADA em face de acórdão (e-doc. 23) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1001514-29.2022.5.02.0386 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).   



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1001514-29.2022.5.02.0386 (e-doc. 07, p. 2-22) foi movida por IVANA DA SILVA BRANCO em face da reclamante e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito de sua relação como cooperada da “COOPERSAM - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRADORES E DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE, que mantém contrato de prestação de serviços com a ora reclamante desde 01/01/2018,” (e-doc. 01, p. 5).   



    3. A sentença (e-doc. 22) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante.  



    4. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 17). Após a interposição de recursos ordinários, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão (e-doc. 23) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    2.1. Do vínculo de emprego. Rescisão contratual. Responsabilidade das rés (recurso mútuo)



    Alegou a reclamante, na inicial, que foi contratada em 19/08/2021 para prestar seus serviços na primeira reclamada, por intermédio da segunda, para exercer a função de enfermeira, em escala 6x1, sem registro em CTPS, sendo dispensada em 16/07/2022. Aduziu que sua adesão como cooperada da reclamada consistiu em fraude na contratação, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Por entender que os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT estavam presentes na relação havida entre as partes e que a primeira reclamada se beneficiou da mão-deobra da trabalhadora empregada, travestida de cooperada, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da adesão da reclamante à Coopersan, segunda reclamada, e reconheceu o vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada no período de 19/08/2021 a 16/07/2022, na função de enfermeira. Da mesma forma, tendo em vista que o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, o Juízo "a quo" reconheceu que a dispensa se deu sem justa causa por iniciativa da empregadora, condenando a primeira ré ao pagamento das verbas consectárias.



    As reclamadas insurgem-se contra a decisão, alegando, em síntese, que restou demonstrada a regular condição de cooperada da reclamante e a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. 



    Inicialmente, ressalte-se que, diferentemente do que afirma a recorrente, a previsão constante do art. 442, parágrafo único da CLT não constitui impedimento legal ao reconhecimento do vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa ou mesmo com os tomadores de serviços. O que ela institui é tão-somente uma presunção relativa de inexistência de tal vínculo, a qual, contudo, pode ser elidida se provado o desvirtuamento dos princípios que regulam o instituto, eis que o Direito do Trabalho tem, como norte, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Assim, se restarem demonstrados os requisitos do artigo 3º da CLT, inexiste óbice ao reconhecimento da relação de emprego



    Lado outro, prevê o artigo 3º da Lei 5.764/71, que "celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro." O artigo 2º da Lei 12.690/12, por sua vez, dispõe sobre as cooperativas de trabalho, nos seguintes termos: "considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho." 



    Em relação às espécies de cooperativa, diz o artigo 4º, inciso II, da mesma lei, que a cooperativa pode ser de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados, desde que não estejam presentes os requisitos da relação de emprego. Além disso, estabelece o artigo 5º que a cooperativa de trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada. 



    Consoante tais dispositivos legais, verifica-se que o liame cooperativo pressupõe a existência da "affectio societatis", ou seja, a verdadeira intenção de trabalhadores de atividade profissional idêntica ou similar, por meio do esforço conjunto, de alcançarem melhores condições para o desempenho da atividade. Caso evidenciada a presença dos requisitos da relação de emprego, com o flagrante desvirtuamento da cooperativa, impõe-se o reconhecimento do vínculo com a tomadora dos serviços. 



    A relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, apresenta-se com a existência dos pressupostos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Necessária a confirmação do preenchimento concomitante de todas essas condições, sob pena de constituição de outra espécie de relação de trabalho, como o autônomo ou o eventual. O não atendimento integral aos requisitos fixados pelo diploma consolidado impede a formação do vínculo empregatício. 



    Na presente hipótese, a despeito das razões recursais, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos essenciais à relação de emprego e à inequívoca fraude na contratação da obreira. Senão vejamos. 



    A testemunhada reclamante, sra. Gabriela, afirmou que a autora trabalhava de segunda a sábado e se reportava a Viviane, gerente de enfermagem da primeira ré. Relatou que fez a prova na Cooperativa para trabalhar na primeira reclamada e que foi entrevistada na Clínica pela enfermeira responsável. Disse que não chegou a trabalhar em outras clínicas e que não se reportava a ninguém da cooperativa. Informou que, se precisassem faltar, não poderiam indicar outra pessoa para trabalhar em seu lugar, sendo que quando isso ocorria a cooperativa não enviava ninguém (gravação de áudio vídeo - id 76b6df0). 



    Por sua vez, a testemunha da primeira reclamada, sra. Lilian, disse que a reclamante trabalhava de segunda a sábado e que recebia ordens de Viviane, gerente de enfermagem da primeira ré. Aduziu que a autora não se reportava a ninguém da cooperativa e não podia indicar outra pessoa para ir no seu lugar, acrescentando que nunca viu isso acontecer na clínica (gravação de áudio vídeo - id 8458735). 



    À evidência, observa-se das declarações em referência a presença de habitualidade e subordinação jurídica na prestação dos serviços, na medida em que havia cumprimento de jornada fixa e de ordens emanadas pela primeira reclamada. Ademais, ambas as testemunhas ouvidas foram firmes ao relatar a impossibilidade de a autora poder se fazer substituir por outrem em suas ausências, restando evidenciada, também, a pessoalidade na prestação laboral. 



    Nesse cenário, efetivamente, a prova produzida militou em favor da parte autora, permitindo-se concluir pela existência do vínculo empregatício no período aduzido na exordial. Ademais, do contexto probatório, sobressai a contento a tentativa de mascarar a relação de emprego havia entre a autora e a primeira reclamada, em contrariedade à disposição contida no art. 9º da CLT. 



    Destarte, presentes os requisitos da relação de emprego, correta a r. sentença que declarou a nulidade da adesão da reclamante à Coopersan, segunda reclamada, e reconheceu o vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada no período alegado na inicial. 



    Outrossim, evidenciada a fraude às normas celetistas, correta a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das reclamadas pelo pagamento das verbas trabalhistas. 



    Por outro lado, como a continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável em prol do trabalhador, competia à reclamada, ante a alegação de que o pedido de dispensa partiu da autora, comprová-la, mister do qual se desonerou. Isto porque a única testemunha da segunda reclamada, sra. Debora, além de não ter trabalhado diretamente com a reclamante, narrou apenas o que a gestora Solange lhe teria dito. Ademais, a sra. Debora sequer soube informar qual o aplicativo utilizado nas conversas entre Solange e a reclamante (gravação de áudio vídeo - id 099f93a). 



    Em consequência, devidas as verbas contratuais e rescisórias, conforme deferido na origem. Nego provimento aos recursos.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: por unanimidade de votos, conhecer dos recursos interpostos pelas reclamadas e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir os honorários periciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); para excluir da condenação a multa por embargos protelatórios; nos termos da fundamentação do voto da Relatora.



    (e-doc. 23, grifo nosso)  



    5. Em face desse acórdão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados, em 26.09.24, pelo Tribunal Regional, conforme consulta processual pública.  



    6. Nesse contexto, o reclamante argumenta que:  



    a) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 12 e 13);  



    b) a decisão reclamada reconheceu vínculo direto de emprego entre trabalhadora integrante de cooperativa contratada pela reclamante, o “que invalida ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes, fazendo letra morta as conclusões VINCULANTES adotadas na ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725, ADC n. 48 e ADI’S 3991 E 5625).” (e-doc. 01, p. 13);  



    c) as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo as partes devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista. (e-doc. 01, p. 21).  



    7. Reitera que “a conclusão regional fere o ordenamento constitucional, na medida em que decidiu em desacordo ao insculpido no artigo 170 da Lei maior. No mesmo sentido, violou a legislação infraconstitucional (artigo 444 do diploma consolidado)” (e-doc. 01, p. 15).  



    8. Assim, pugna pela procedência da reclamação para obter a  



    CASSAÇÃO da decisão de mérito proferida na Ação Trabalhista de origem, a fim de liberar a empresa reclamante do cumprimento da obrigação de fazer imposta já na r. Sentença e mantida no v. Acórdão, com respectivo pagamento de verbas acessórias, uma vez que descumpridos os comandos desta C. Corte Suprema, nos autos da ADPF n. 324, REXT n. 958.252 – TEMA 725 e ADC n. 48, além do CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CC. 202.726), julgando desde logo improcedente a reclamação trabalhista, ou, ainda, sucessivamente, seja direcionando o caso ao Juízo competente (Justiça Estadual Comum) ou, então, determinando ao Juízo Trabalhista a prolação de nova decisão, em atenção aos precedentes suscitados, como entender de direito.



    (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series,